Tribunal: TJMT
Processo: 0006592-08.2013.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006592-08.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURY ALAIKO - CPF: 318.838.859-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURO HALAIKO - CPF: 274.762.359-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO HALAIKO - CPF: 274.762.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
– QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DE
CALÚNIA
E
DIFAMAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando suficientemente comprovada nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais, não há falar em absolvição quanto aos delitos de
calúnia
e
difamação
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maury Alaiko
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal n.

6592-08.2013.8.11.0007
,
que o condenou como incurso nos crimes dos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal, à pena de 9 meses e 10 dias de detenção e 96 dias-multa, em regime inicial aberto e R$ 5.000,00 a título de indenização por reparação por dano moral (Id. 153367749).

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que
“No caso, ainda que a defesa técnica não tenha interposto recurso, o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado, a ponto do Código de Processo Penal autorizá-lo a interpor recurso em nome próprio (art. 577)”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 153367761).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 153367771).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 156658659).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da queixa-crime,
in verbis:

“(...) O querelado MAURY,

que é irmão do querelante LAURO, no mês de outubro e novembro de 2013 distribuiu em Alta Floresta/MT um comunicado de sua lavra com o seguinte título: Seu nome é Lauro Tufão Nasib Touro Alaiko, nome fictício levando em conta o mesmo chapéu que todos os personagens usam (CHIFRE) SIGLA ltnta”

De seu turno, o documento fora entregue pelo querelado MAURY na cidade de Alta Floresta/MT no mês de outubro e novembro de 2013 para Oslen Dias dos Santos, Claudemir José Recco, Inri Varianim Ilmar João Bonfim, Vilson Crescencio França e Emelino José Ribeiro, dentre outras pessoas que não quiseram se identificar.

No documento distribuído na cidade de Alta Floresta/MT,m o querelado MAURY realiza inúmeras ofensas ao querelante LAURO destacando as seguintes:

“Seu nome é Lauro Tufão Nasib Touro Alaiko, no fictício levando em conta o mesmo chapéu que todos os personagens usam (CHIFRE) SIGLA ltnta” (...)

Você foi esperto para elaborar um plano para roubar o Ivan, veja agora se descobre a razão pela qual eu vim morar na Lapa (...)

Com muito desprezo, e desrespeito já que perdi meu tempo gostando de um chifrudo, ladrão e traidor durante tantos anos, me despeço e te aguardo aqui ou no Tribunal”

Desta feita, o querelado MAURY ofendeu a honra subjetiva do querelante LAURO, chamando o irmão de chifrudo, traidor, ladrão, dentre outras ofensas, o que, destarte, lhe causou inúmeros constrangimentos a sua dignidade no meio social.

Portanto, o querelado MAURY, a principio, incidiu no art. 140 do Código Penal, (...)

E ainda, no documento o querelado MAURY atribuiu falsamente a prática de fato criminoso ao querelante LAURO, com a clara intenção de ofender a honra objetiva da vítima, mesmo sabendo que imputação era mentirosa, o que faz nos seguintes termos:

“Falando em filha, o que a sua filha vai pensar quando souber que você matou a cadelinha Kiki com um tiro na cabeça e jogou no mato aos urubus”

Desta feita, o querelado MAURY imputou falsamente ao querelante LAURO a conduta criminosa tipificada expressamente no art. 32 da Lei n. 9605/98.

Portanto, o querelado MAURY, a princípio, incidiu no art. 138 do Código Penal (...).

No mais, o querelado MAURY imputou no documento que distribuiu na cidade de Alta Floresta/MT fato ofensivo a reputação do querelante LAURO, narrando, em apertada síntese, que o mesmo não estava cuidando de forma adequada do irmão incapaz IVAN, que está sob sua curatela, bem como o querelado MAURY narrou que a vítima LAURO estaria praticando ato de alienação parental, o que fez nos seguintes termos.

“(...) Digo isso por que senti o mal cheiro que ele exalava no sábado quando chamei duas testemunhas para que pudessem comprovar o que falava. Também fotografei as costas do Ivan deitado nuns trapos onde dormia com nada menos que dezoito pernilongos chupando seu sangue. A contagem dos insetos e muito fácil de fazer dado a clareza do fato. Dos maus-tratos feitos por você contra o Ivan o mais perverso e o fato de você, a CCTM, a Perebenta e a sogra do Ivan, fazerem com que o Ivan, fazendo sentir medo de mim, usando mentiras a meu respeito, como fazer acreditar que ia separar ele da Leila. Saiba que voca vai responder um processo por isso sendo o fato um crime perante a lei, mais isso não e importante pra você já que mandou eu limpar a bunda com o mandado judicial que estava em meu poder”.

Desta feita, o querelado MAURY imputou dato ofensivo a reputação do querelante LAURO, divulgando fato infamante à sua honra objetiva.

Portanto, o querelado MAURY, a princípio, incidiu no art. 139 do Código Penal (...)

Por fim, com uma única conduta, consistente em confeccionar e distribuir a inúmeras pessoas na cidade Alta Floresta/MT o documento dirigido contra a honra do querelando LAURO, o querelado MAURY cometeu os crimes de injúria (...), calúnia (...) e difamação (...), o que configura concurso formal
(Id.
153367312
).

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática dos crimes tipificados no art. 138 e 139, ambos do Código Penal, à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 96 dias multa, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Pugna o apelante pela absolvição, alegando a necessidade de reanálise dos fatos e provas, diante do princípio da autodefesa e efeito amplo devolutivo que compõe das apelações penais.

Em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada, sendo essa a hipótese dos autos.

Como é cediço, para que haja a caracterização da calúnia deve haver falsa imputação de um fato tipificado como crime, de forma determinada e específica, da qual outrem toma conhecimento.

O crime de difamação, por sua vez, consiste na atribuição a alguém de um fato desonroso, mas não descrito na lei como crime, distinguindo-se da calúnia por essa razão. Difamar uma pessoa significa divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos.

Feitas as considerações iniciais, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório formulado pelo apelante.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio dos documentos nos autos e prova testemunhal.

A autoria também é cristalina, sobretudo diante das declarações do apelante sob a égide do contraditório, oportunidade em que assumiu ter escrito o documento que continha a transcrição dos fatos imputados ao querelante. Confira-se:

“(...) elaborou o documento em um dia de muita angústia. Para evitar usar a violência, preferiu escrever; confirma o conteúdo do documento;
escreveu que Lauro era chifrudo, bem como que ele matou a cadelinha e jogou no mato; recorda-se que escreveu que Lauro tratava mal Ivan;
Entregou a carta para Emelino e Vilson; Entregou para mais gente também, mas não se recorda para quem; está arrependido de ter escrito o documento, pois não surtiu o documento (...)”
(Id.

153367749, p. 4).

A testemunha
Vilson Crescencio França
, relatou em juízo:

“(...) que recebeu uma carta em que se falava de Lauro, com xingamentos; não se recorda se havia afirmação de que Lauro tratava mal o irmão Ivan, bem como que teria matado um animal; recorda-se que havia afirmação de que Lauro teria elaborado um plano para roubar Ivan; Recebeu a carta de Maury. Ele não explicou a razão de ele ter feito a carta; Conhece Ivan há muito tempo. Ele ainda é vivo e mora com Lauro (...)”
(Id.
153367749
, p. 3
).

Corroborando com os fatos, o depoimento em juízo do informante
Emelino José Ribeiro
,
in verbis:

“(...) É compadre de Lauro; Recebeu de Maury um documento em que ele se referia a Lauro; Não se recorda o conteúdo, mas era “só palavrão”; Lauro foi até o local e recolheu tudo; Maury trouxe em mãos para o informante; Recorda-se que o documento falava mal de Lauro (...)”
(Id.
153367749
, p. 3
).

O que se verifica do conjunto probatório é que o apelante atribuiu a vítima Lauro, falsamente, fato definido como crime, atingindo sua honra objetiva, ao afirmar que a vítima teria matado o cachorro da sua filha e imputou fato ofensivo a sua reputação, consistente no fato de que este não estaria cuidado de forma adequada do irmão incapaz.

Portanto, ficando comprovada a materialidade e autoria dos delitos de calúnia e difamação, a manutenção da condenação do apelante nos termos da queixa-crime é medida que se impõe, não havendo falar em insuficiência de provas.

No mais, as penas foram bem dosadas, sendo necessárias e suficientes à prevenção e reprovação do delito.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023